Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-73.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000165-73.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO BACCARIN - CPF: 008.049.980-51 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS – OMISSÃO – ABSOLVIÇÃO DO EMBARGADO NÃO FUNDAMENTADA EM PROVA EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE DE REFUTAR TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES – QUESTÃO PRINCIPAL ENFRENTADA – ORIENTAÇÃO DO STJ - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - OBSCURIDADE - DIFICULDADE NA COMPREENSÃO DO JULGADO – INOCORRÊNCIA – JULGADOS DO STJ - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROPÓSITO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS – JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED N.U 1014390-48.2018.8.11.0000).

“
Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. pag. 1962).

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de embargos de Declaração (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED 0095881-94.2018.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL 0000165-73.2018.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: ADRIANO BACCARIN

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual foram desprovidos, por unanimidade, os Embargos de Declaração nº 0000165-73.2018.8.11.0086 interpostos pelo embargante contra a absolvição do embargado ADRIANO BACCARIN de porte ilegal de munições de uso permitido - art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 173184177).

O embargante sustenta: 1) omissão decorrente “
da impossibilidade, no processo penal, de as decisões serem fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”; 2) obscuridade quanto ao “
exame da lesividade da conduta do embargado
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado e prequestionar a matéria (ID 163243681).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A absolvição do embargado foi mantida por esta e. Câmara, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“
[...] A absolvição do embargado está fundamentada na insignificância da sua conduta, considerada a apreensão de 4 (quatro) munições de calibre 22 em sua posse, com base em posição jurisprudencial do c. STF (RHC nº 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017) e do c. STJ (REsp nº 1.808.712/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.8.2019), desacompanhada de arma de fogo.

Isso porque a arma de fogo apreendida é de propriedade do adolescente [Jaide Rondon Tonon], consoante se extrai da denúncia oferecida pelo órgão ministerial (ID 159081304).

Ademais, o próprio adolescente, na fase policial, admitiu que a “espingarda calibre .22 e as munições de mesmo calibre são suas” e não sabia o que o embargado estava fazendo no local (ID 159081305).

A apreensão de munições de uso permitido, desacompanhadas da arma de fogo, “atrai a aplicação da jurisprudência consolidada e, por conseguinte, mantém o reconhecimento da atipicidade da conduta” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1628222/RS, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.5.2020).

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Logo, não se verifica contradição a ser sanada nesse ponto.

No tocante à omissão alegada, a apreensão da arma de fogo não demonstra a periculosidade social do embargado, sob pena de caracterização de responsabilidade objetiva, vedada no sistema jurídico-penal (STJ, REsp 1943262/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.10.2021), ao se considerar que inexistem provas de que o referido armamento estava disponível para sua utilização.

No caso, o porte de munições de arma de fogo “sem ter o agente ao seu alcance a respectiva arma, não tem capacidade para submeter a risco o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora” (TJMG, Ap nº 1.0702.13.046355-8/001 – Relator: Des. Márcia Milanez – 24.9.2020).

Com efeito, “a omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2019).

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).
” (ID 190068718)

Pois bem.

A simples leitura do texto descrito no acórdão revela que a absolvição do embargado não está fundamentada, exclusivamente, em prova produzida na fase extrajudicial.

Frise-se que a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Noutro giro, “
o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Em seu turno, a matéria relativa à conduta do embargado foi apreciada de forma expressa e precisa por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento anterior.

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão, “
explicitando as razões de seu convencimento
” (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Por outro lado, a obscuridade “
que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016), o que não ocorre neste caso.

Com efeito, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 14.2.2023).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria analisada, não permitida por meio de embargos de Declaração (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – Relator

Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED 0095881-94.2018.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2018).

Assim sendo, não se evidenciam omissão ou obscuridade a serem sanados.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024